Tribunal: TJPA
Processo: 0010879-59.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DA LEI 9503/1997 (CÃDIGO DE TRÃNSITO BRASILEIRO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. REDUÃÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. PLEITO DEFENSIVO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÃRIOS ADVOCATÃCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÃBLICA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1 â A aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode reduzir a pena intermediÃ¡ria aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a.2 - De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de JustiÃ§a, a impossibilidade financeira do apelante nÃ£o afasta a imposiÃ§Ã£o da pena de multa, inexistindo previsÃ£o legal de isenÃ§Ã£o do preceito secundÃ¡rio do tipo penal incriminador. Precedentes.3 â NÃ£o sÃ£o devidos honorÃ¡rios advocatÃcios Ã Defensoria PÃºblica quando ela atua contra pessoa jurÃdica de direito pÃºblico que integra a mesma Fazenda PÃºblica, SÃºmula 421/S.T.J.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0010879-59.2016.8.14.0028
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA (Def. Púb. Halline Karol Noceti Servilha)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DA LEI 9503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. PLEITO DEFENSIVO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2 - De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a

impossibilidade financeira do apelante não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes.
3 - Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, Súmula 421/S.T.J.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 2ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta e um de janeiro e sete de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pelo delito definido no art. 306 da Lei de 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), fixando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção e no pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, tendo sido aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consubstanciada em 180 (cento e oitenta horas) de prestação de serviços à comunidade, correspondente a uma hora por dia de condenação em locais previstos no artigo 312-A da Lei 9.503/97..

Consta dos autos, que no dia 07/06/2016, na cidade de Marabá, o acusado foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, em flagrante delito, conduzindo um veículo FORD/FIESTA SEDAN, placa OBV-6662, cor vermelho, em via pública, sob efeito de álcool, em desacordo com determinação legal.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 39/41).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, pugnando em suas razões (fls. 53/56), que na dosimetria a aplicação da pena tanto em primeira, quanto na segunda fase, seja aplicada aquém do mínimo legal, com base no art. 65 do CPB, caso atendido o pleito, seja a quantidade de horas revista na pena restritiva de direito; pugna pela dispensa da pena de multa e que seja o réu condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o
dominus litis
(fls. 57/59v) manifestou-se pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se (fls. 65;67v) pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 17/01/2020.

É o relatório. Sem revisão.

À Secretaria para incluir em pauta de julgamento na primeira Sessão desimpedida.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, não sendo objeto de irresignação recursal.
1.
DA FIXAÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão, para redução da pena aplicada abaixo do seu mínimo legal, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase o magistrado de piso fixou a pena base, em 06 (seis) meses de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Já na segunda fase, o magistrado
a quo
mesmo verificando a existência da atenuante da confissão, deixou de aplicá-la, em razão de que a pena base fora fixada em seu mínimo legal, conforme consta fls. 39/47v.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência destas circunstâncias atenuantes, a pena imposta não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:
(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
2.
DA DISPENSA DA PENA DE MULTA
.
A defesa pede a dispensa da pena de multa fixada na sentença. Adianto que é inviável seu acolhimento.

Inicialmente vale a pena transcrever o art. 306, caput, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro):
Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Em que pese os argumentos defensivo, anoto em relação a dispensa da multa, ainda que esta tenha sido aplicada em seu mínimo legal previsto ao tipo penal aplicado ao acusado, que sua dispensa implica em flagrante afronta ao princípio da legalidade da pena.
Em outras palavras, a reprimenda pecuniária trata-se de preceito secundário contido no tipo penal, não cabendo ao arbítrio do julgador decidir acerca da pertinência ou não da sua imposição, quando a lei a impõe, em caso de condenação. A esse respeito, vejamos o STJ:
¿(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Inviável, portanto, a pleiteada dispensa calcada, unicamente, na situação econômica que eventualmente ostente o réu. Anoto, que eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

3 -
DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como órgão estatal, que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.
A Emenda Constitucional nº 45/2004, art. 134, § 2º, concedeu à Defensoria Pública tão somente autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a mesma continua sendo parte integrante do Estado.
Tal inteligência se estrai do enunciado da Súmula nº. 421 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
¿Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença¿.
Corroborando o exposto, cito julgado do S.T.J:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...) 3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante.
Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020).
Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do presente apelo, e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus temos.

É o meu voto.
Belém (PA), 07 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RF